Tribunal: STF
Processo: AP 1478
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de MÉRCIA CRUZ MESQUITA em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 8/3/2023, concedi liberdade provisória a MERCIA CRUZ MESQUITA (CPF Nº 873.039.734-00), mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (eDoc. 14.621, PET 10.820/DF):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome da investigada, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome da investigada, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Ultimada a fase de alegações finais, os autos foram remetidos ao Revisor, nos termos do art. 21, X, do RISTF e liberados para julgamento em 8/10/2024.



    A Defesa de MÉRCIA CRUZ MESQUITA requereu a revogação do monitoramento eletrônico imposto à acusada em razão de sua condição de saúde (aneurisma cardiovascular), consignando que a acusada foi submetida a cateterismo em 16/8/2024 e apresenta CARDIOMEPATIA ISQUEMICA GRAVE (eDoc. 36).



    Juntou aos autos laudo médico, com o registro de que a ré “é portadora de doenças cujos CID 10 são: I71.2; I.35.0; será submetida a reconstrução da raiz ascendente com tubo valvado, apresentando-se em classe II/III (NYHA), necessitando afastar-se por tempo indeterminado de suas atividades laborativas sob o risco de ruptura do aneurisma de aorta ou descompensação cardiológica”.



    Em 13/9/2024, determinei que MÉRCIA CRUZ MESQUITA fosse submetida à junta médica oficial “para avaliação do seu quadro clínico, e de sua compatibilidade com as medidas cautelares impostas.” (eDoc. 66).



    Em 23/9/2024, a Vara de Execuções Penais da Comarca de João Pessoa/PB encaminhou relatório médico da reeducanda MÁRCIA CRUZ MESQUITA, no qual o médico informa que “não há contraindicação para o uso da tornozeleira eletrônica durante o tratamento ambulatorial” (eDoc. 75).



    Com vistas dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela manutenção do monitoramento eletrônico da ré.” (eDoc. 89).



    Em 28/10/2024, a Defesa de MÉRCIA CRUZ MESQUITA apresentou nova manifestação pela retirada da medida cautelar de uso da tornozeleira eletrônica. A Defesa alega que “a reeducanda em questão faz tratamento para fibromialgia e possui diagnóstico de aneurisma em aorta ascendente (artéria cardíaca) e valvopatia (doença da valva cardíaca)”. Acrescenta que “apesar da opinião da perícia, a defesa entende e explica que a reeducanda passa por muitos momentos de idas e vindas a exames e consultas, passando por portas detectoras, quando isso traz vexame a sua honra.” Assim, “requer ser reconsiderada esta medida imposta, com evidencia de bom comportamento e nenhum episódio de falta a ela imposta” (eDoc. 104).



    É o relatório. DECIDO.



    Em 08/03/2023, foi concedida a liberdade provisória a MERCIA CRUZ MESQUITA (CPF Nº 873.039.734-00), mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares, dentre elas, a proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA.



    No presente caso, não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois o relatório médico apresentado define que não há contraindicação para o uso da tornozeleira eletrônica durante o tratamento ambulatorial de tais enfermidades. Sendo necessária a sua remoção somente em caso cirurgia cardiovascular, durante a realização do procedimento (eDoc. 75) . 



    Além disso, conforme manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 89): 



    “A avaliação da junta médica oficial indica que a acusada faz tratamento para fibromialgia, além de possuir diagnóstico de aneurisma em aorta ascendente (artéria cardíaca) e valvopatia (doença da válvula cardíaca), condições que podem representar risco à vida. O relatório observa, contudo, que não há contraindicação para o uso da tornozeleira eletrônica durante o tratamento ambulatorial de tais enfermidades. 



    Nesse contexto, recomenda a remoção da tornozeleira eletrônica apenas em caso de eventual cirurgia cardiovascular, durante a realização do procedimento. 



    Não se vislumbram, dessa forma, razões que justifiquem a interrupção do monitoramento eletrônico da ré, porquanto compatível com o tratamento ambulatorial das enfermidades descritas. Em caso de eventual remoção da tornozeleira eletrônica por emergência médica, caberá à defesa apresentar oportuna justificativa do incidente à Suprema Corte. 



    Os percalços descritos na petição da defesa quanto às dimensões da zona de inclusão não se lastreiam em qualquer tipo de prova. Não podem, portanto, sobrepor-se aos objetivos do processo assegurados pela medida cautelar decretada. 



    A manifestação é pela manutenção do monitoramento eletrônico da ré.”



     



    Portanto, inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização.



    Cumpre ressaltar que cabe a requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente